Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-25.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.963.800/0001-33 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), ONNO LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 26.756.350/0001-76 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e consumerista. Apelação cível. Locação de equipamento. Cobrança indevida por danos ao bem locado. Vícios preexistentes comprovados. Repetição de indébito em dobro. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do cdc. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação indenizatória c/c repetição de indébito. A Apelada locou plataforma articulada movida a diesel que, entregue pela Apelante em estado precário, apresentou defeitos técnicos e pintura deteriorada desde o início da locação, devidamente comunicados à locadora, que permaneceu inerte. Ao final da relação contratual, mesmo diante do conhecimento prévio dos defeitos existentes, a Apelante cobrou indevidamente da Apelada o valor de R$ 19.598,68 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos) referente a supostos danos ao bem locado, levando a locatária a efetuar o pagamento para evitar protesto. Requereu, pois, a declaração de ilegalidade da cobrança e a repetição em dobro do indébito.

II. questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança realizada pela locadora em razão de alegados danos ao equipamento locado; (ii) estabelecer se está configurada hipótese de repetição em dobro do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. razões de decidir

3. A prova documental e fotográfica constante dos autos demonstra que o equipamento locado já apresentava avarias técnicas e deterioração estética prévias, comunicadas formalmente à locadora imediatamente após a entrega, o que afasta a alegação de que tais danos decorreram exclusivamente do uso indevido pela locatária.

4. Não se legitima a cobrança efetuada pela Apelante, diante da inequívoca comprovação de que os danos imputados já existiam no momento da entrega inicial do bem à Apelada.

5. O pagamento efetuado pela Apelada decorreu de coação indireta e temor de protesto, o que autoriza a repetição do indébito, consoante inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. O art. 42, parágrafo único, do CDC não exige comprovação de má-fé, bastando para sua incidência a cobrança injustificada de quantia indevida e a violação da boa-fé objetiva nas relações de consumo, sendo evidente a ausência de justificativa plausível para o erro perpetrado pela locadora.

7. Pessoa jurídica destinatária final de serviços, diante da vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica devidamente constatada, tem garantida a proteção consumerista.

8. Diante da correta apreciação probatória e adequada fundamentação jurídica da sentença recorrida, não há reparos a serem promovidos.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida por danos pré-existentes em equipamento locado configura violação da boa-fé objetiva contratual e autoriza a repetição em dobro do valor pago pelo consumidor, independentemente da comprovação da má-fé do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável. 2. A ameaça de protesto decorrente da cobrança indevida constitui coação indireta, tornando viciada a manifestação de vontade do consumidor e legitimando a restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 570.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 51514939720188130024, Rel.ª Des.ª Evangelina Castilho Duarte, j. 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002274-25.2023.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Locasim Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Indenização por Dano Material c/c Repetição de Indébito movida pela
Onno Logística Ltda. (JM LINK Terminais e Logística Ltda)
.

O Juiz conclui pela procedência dos pedidos iniciais. Declarou indevida a cobrança no valor de R$ 19.598,68 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), condenou a Requerida à devolução, em dobro, dessa quantia, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso (27/10/2022) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante defende a legalidade da cobrança referente à recomposição estética do equipamento locado, abrangendo serviços de pintura, adesivagem e montagem, previamente orçados e comunicados à Apelada.

Alega que, nas comunicações iniciais, a Recorrida não apontou qualquer avaria na pintura, limitando-se a relatar problemas técnicos, o que, segundo a Apelante, enfraquece a tese de vício preexistente.

Sustenta que a responsabilidade pela devolução do bem em estado compatível com o uso regular decorre do art. 570 do Código Civil e do contrato firmado entre as partes, sendo legítima a cobrança por danos constatados na devolução.

Destaca que a impugnação da Apelada somente ocorreu após o envio do orçamento, circunstância que, no seu entender, o que revela comportamento reativo e contraditório.

Com base nas provas fotográficas, a Apelante afirma que os danos na pintura se agravaram durante o período de locação, sendo visível a deterioração nas imagens da devolução. A prova visual corrobora o uso inadequado do equipamento e legitima a cobrança.

Impugna a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve protesto nem coação, e que o pagamento foi feito voluntariamente pela Apelada.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 295149395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Onno Logística Ltda. (JM LINK Terminais e Logística Ltda)
propôs Ação de Indenização por Dano Material c/c Repetição de Indébito em face de
Locasim Comércio Indústria e Locação de Máquinas Ltda.

Na petição inicial, narrou que em 23/08/2022 emitiu Ordem de Compra visando à locação de uma plataforma articulada de 16 metros, movida a diesel.

O equipamento foi entregue em 05/09/2022, sendo vistoriado no dia seguinte, ocasião em que foram constatadas avarias pré-existentes, como disjuntor e cabos da bateria soltos, pneus danificados, vazamento no radiador e pintura comprometida com pontos de corrosão. Tais irregularidades foram comunicadas formalmente à Requerida, com fotos e descrição dos danos, em 12/09/2022, sem que qualquer providência fosse adotada pela Locadora.

Seguiu dizendo que, após a devolução do equipamento em 27/10/2022, a Requerida surpreendeu a Autora com cobrança no valor de R$ 19.598,68 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), dividida em dois boletos, por supostos danos ao equipamento, especialmente quanto à pintura e ao radiador.

A Autora, segundo afirmou, contestou a cobrança e afirmou que os danos já existiam quando da entrega do equipamento, conforme registrado na vistoria.

Inobstante isso, notificou extrajudicialmente a Requerida em 02/12/2022 e pediu o cancelamento da cobrança, contudo, não obteve resposta.

Temendo protesto, efetuou o pagamento apenas para evitar protesto e restrições creditícias, registrando expressamente sua discordância e a intenção de buscar a restituição judicial dos valores.

Posto isso, requereu seja reconhecida a ilegalidade da cobrança e boletos emitidos, no valor total de R$ 19.598,68 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), bem como o direito à repetição de indébito, em dobro.

Na contestação, a Requerida alegou que não havia danos no equipamento no ato da entrega e que a cobrança realizada era legítima.

Encerrada a instrução processual, o Juiz conclui pela procedência dos pedidos inicias. Declarou indevida a cobrança no valor de R$ 19.598,68 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), condenou a Requerida à devolução, em dobro, dessa quantia, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso (27/10/2022) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo, Locasim Comércio, Indústria e Locação de Máquinas Ltda. defende a legalidade da cobrança realizada pela recomposição estética do equipamento locado, limitando-se a serviços de pintura, adesivagem e montagem, previamente orçados e comunicados à Apelada.

Alega que a Recorrida não apontou qualquer avaria na pintura nas comunicações iniciais, mencionando apenas problemas técnicos, o que enfraquece a tese de vício preexistente.

Sustenta que a responsabilidade pela devolução do bem em estado compatível com o uso regular decorre do art. 570 do Código Civil e do contrato firmado entre as partes, sendo legítima a cobrança por danos constatados na devolução.

Enfatiza que a impugnação da Apelada somente ocorreu após o envio do orçamento, o que revela comportamento reativo e contraditório.

Com base nas provas fotográficas, a Apelante afirma que os danos na pintura se agravaram durante o período de locação, sendo visível a deterioração nas imagens da devolução. A prova visual confirma o uso inadequado do equipamento e legitima a cobrança.

Afirma ser inaplicável a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve protesto nem coação, e que o pagamento foi feito voluntariamente pela Apelada.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

O ponto central da controvérsia reside na legalidade da cobrança de valores atribuídos a supostos danos causados a equipamento locado, bem como na aplicabilidade da repetição em dobro do indébito.

O conjunto probatório dos autos demonstram, de forma inconteste, que a Apelada celebrou contrato de locação com a Apelante para uso de plataforma articulada Z45/25J, com potência de trabalho de 16 metros de altura, à diesel (Id. 295147905).

O equipamento foi recebido em 05/09/2022, e já no dia seguinte foi submetido à vistoria interna, ocasião em que identificou avarias como disjuntor de painel solto, cabos de bateria desconectados, pneus deteriorados, tampa do radiador sem vedação e pintura corroída. A Apelada documentou essas irregularidades e as comunicou à Apelante por e-mail em 12/09/2022 (Id. 295147906).

A despeito dessa comunicação prévia e da ausência de qualquer providência corretiva pela Apelante, após a devolução do equipamento em 27/10/2022, a empresa de locação emitiu dois boletos de cobrança (R$ 8.956,18 e R$ 10.642,50), no valor total de R$ 19.598,68 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), sob a justificativa de que a Apelada teria causado danos ao bem locado.

A Recorrida, embora tenha manifestado expressamente sua discordância, efetuou o pagamento unicamente para evitar protesto indevido e restrições em seu CNPJ, circunstância que por si só configura coação indireta de natureza negocial, apta a viciar a manifestação de vontade do devedor e a autorizar o pleito de repetição.

Portanto, não

sem embargos à ilação da Recorrente, pois não comprovada a entrega do equipamento sem danos. Por consequência, não há falar em cobrança de valores referentes a reparos no bem locado.

É cediço que a restituição em dobro do indébito, disciplinada no parágrafo único do art 42 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do valor pago, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo engano justificável.

Este dispositivo não exige a demonstração de má-fé do fornecedor, mas apenas que não haja justificativa plausível para o erro.

Com efeito, a ocorrência de cobrança indevida com violação à boa-fé objetiva impõe a devolução em dobro, sendo prescindível a prova de dolo.

A boa-fé objetiva impõe a observância de condutas pautadas pela lealdade, cooperação e confiança mútua nas relações contratuais, notadamente na seara consumerista.

A Apelante, ao ignorar a notificação extrajudicial sobre os defeitos preexistentes e ainda assim efetuar cobrança dos dois boletos, atuou em clara dissonância com o dever de lealdade contratual.

Em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESPESAS COM O REPARO DE VEÍCULO LOCADO - MAU USO - ÔNUS DA PROVA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - AUSÊNCIA DE PROVAS. [...] Constatada a falha na prestação dos serviços decorrente da
cobrança indevida
de valores relativos ao reparo do veículo locado,
sem a prova do mau uso do bem
, deve ser julgado procedente o pedido de
repetição do indébito, em dobro
. [...] ((TJ-MG - Apelação Cível 51514939720188130024, Relator Des. Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento 23/05/2024, Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 23/05/2024)

Além disso, é incontroverso que a Apelada é destinatária final do serviço, o que atrai a incidência da normativa consumerista, mesmo sendo pessoa jurídica.

O reconhecimento da vulnerabilidade técnica ou econômica da contratante, aliada à ausência de reponsabilidade pelos danos alegados, legitima sua proteção sob o manto do Código de Defesa do Consumidor.

Dessume-se, pois, que a sentença não comporta reparos pois examinou adequadamente as provas produzidas, reconheceu a indevida apropriação de valores pela Apelante, e aplicou a sanção legal de restituição em dobro, como medida de reparação e desestímulo à conduta lesiva.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025